Tribunal: TJSP
Processo: 2079722-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Revisão de Contrato. Indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Inconformismo. Inconformismo do Autor. Acolhimento. Documentos coligidos ao Feito comprovam a suscitada incapacidade financeira momentânea. Deferimento da benesse. RECURSO PROVIDO, para conceder ao Agravante os benefícios da Justiça Gratuita.